Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700222-84.2021.8.07.0012 RECORRENTES: TAYNARA RAFAELA DE ARAUJO MARQUES, FELIPE DA SILVA CUTRIM RECORRIDO: LENITA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO VERBAL. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIANTADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. Na hipótese, as tratativas para aquisição do ponto comercial foram verbais, não tendo havido, portanto, previsão contratual expressa de arras penitenciais. Assim, não tendo sido pactuada, expressamente, a perda do sinal, no caso de inexecução do contrato, ou desistência de um dos contratantes, o sinal de R$ 18.000,00 representa apenas princípio de pagamento (arras confirmatórias). 2. Com efeito, frustrada a consumação do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de vedado enriquecimento sem causa dos apelantes. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 420 do Código Civil, defendendo o direito à retenção de valores recebidos, a título de arras penitenciais, “diante da moldura fática delineada nos autos”, porquanto a parte ora recorrida teria desistido do negócio entabulado, uma vez que não logrou êxito em obter empréstimo bancário. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 420 do Código Civil, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese, as tratativas para aquisição do ponto comercial foram verbais, não tendo havido, portanto, previsão contratual expressa de arras penitenciais. Assim, não tendo sido pactuada, expressamente, a perda do sinal, no caso de inexecução do contrato, ou desistência de um dos contratantes, o sinal de R$ 18.000,00 representa apenas princípio de pagamento (arras confirmatórias). Ademais, os autos estão instruídos com documentos de áudios que delimitam os ajustes prévios realizados pelas partes, sendo possível perceber a inexistência de qualquer menção à perda do sinal. Depreende-se que tal possibilidade somente começou a ser ventilada quando restou frustrada a concretização do negócio jurídico, conforme IDs. 339045561 e 33904588. Outrossim, conforme documentação acostada aos autos, a concretização do negócio entre as partes estava condicionada à liberação de financiamento bancário à autora/apelada (ID 33904588), e, uma vez não obtido, restou frustrada a concretização do negócio, por motivo alheio à sua vontade” (ID. 35248877 - Pág. 3) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029